Tribunal: TJDFT
Processo: 0720377-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720377-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIDIA ALCANTARA MORAIS RÉU ESPÓLIO DE: ELADIO MORAIS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEONÍDIA ALCÂNTARA MORAIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do inventário no 0026832-29.2013.8.07.0007, que determinou a remoção de Paulo Rodrigues Alcântara do cargo de inventariante. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a existência de herdeiros legítimos, capazes e interessados, ao nomear inventariante dativo — profissional externa — sem qualquer demonstração de incapacidade, inércia ou recusa dos herdeiros habilitados, em flagrante afronta ao disposto no art. 617, III, do Código de Processo Civil. Aduz que a nomeação de inventariante alheio ao círculo sucessório constitui medida de caráter excepcional, somente admissível na ausência de herdeiros aptos ou diante de comprovada impossibilidade de exercício do encargo, o que não se verifica no caso concreto. Ressalta, ainda, que é herdeira necessária, plenamente capaz e manifesta expressamente seu interesse em assumir a inventariança, conforme faculta a legislação processual. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, a reforma da decisão recorrida, com a consequente nomeação da agravante como inventariante, nos termos do art. 617, III, do CPC. É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos originários, constata-se que a matéria relativa à nomeação de LEONÍDIA ALCÂNTARA MORAIS como inventariante não foi objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau. A pretensão recursal, portanto, revela-se prematura, uma vez que busca a apreciação originária de questão ainda não submetida à instância competente. A atuação do Tribunal, em sede de agravo de instrumento, deve restringir-se ao controle da legalidade da decisão impugnada, não sendo possível inovar no pedido ou ampliar o objeto recursal para abarcar matéria inédita, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a apreciação de temas não enfrentados pelo juízo a quo viola os princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, pilares do sistema processual brasileiro. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) A matéria, portanto, deverá ser submetida previamente ao Juízo singular. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador